Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DE VALORES RELATIVOS A TAXAS CONDOMINIAIS DE PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. TEMA no 886/STJ E TEMA no 06/TJDFT. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO DE QUALQUER QUANTIA A ESTE TÍTULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇOES VERTIDAS NA INICIAL E HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADAS.
1. A responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais, no período que antecede a imissão dos promitentes compradores na posse do imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda, deve ser imputada exclusivamente à promitente vendedora, porquanto detentora da qualidade de titular do domínio e possuidora do bem (Tema 886/STJ e Tema 06/TJDFT).
2. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova somente é possível quando demonstrada a hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial da demanda, requisitos não evidenciados no caso concreto.
3. Deixando o autor de carrear aos autos provas aptas a demonstrar o efetivo desembolso de valores para pagamento de taxas condominiais no período que antecedeu a sua imissão na posse do imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de repetição em dobro do indébito.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.